Tribunal: TJMT
Processo: 1010635-45.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010635-45.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (RECORRENTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), ELIA MIYAGAWA DOS SANTOS - CPF: 110.219.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MIYAGAWA DOS SANTOS - CPF: 014.665.941-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA MARIA SANTOS CICERO DE SA CALDAS - CPF: 010.476.461-96 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DIEGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 064.758.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 545.136.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BARTOLOMEI SILVA - CPF: 047.772.991-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELYSSA DE CARVALHO ARANTES - CPF: 953.626.491-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JUCENILSON DA SILVA SOUSA - CPF: 994.628.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DA SILVA BARRETO - CPF: 864.235.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DA SILVA PIN - CPF: 968.406.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODENIR DE ARRUDA FILHO - CPF: 000.973.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA MARQUES FIGUEIREDO IWASAKI - CPF: 551.576.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALVES DE MATOS - CPF: 721.748.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 030.071.911-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WARISTON COSTA PAES BARRETO - CPF: 710.158.501-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON BORGES DA ROCHA FILHO - CPF: 029.581.651-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MIYAGAWA DE BARROS - CPF: 900.441.001-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I E IV). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PRELIMINAR
. REQUERIMENTO DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE FILMAGENS DO SUPOSTO CRIME. RELATÓRIOS TÉCNICOS COM A DEGRAVAÇÃO E ANÁLISE DAS IMAGENS. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. EVENTUAL CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIRO. INVIABILIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 25 DO CP NÃO COMPROVADOS DE FORMA INEQUÍVOCA. ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL DE POLICIAL MILITAR. RECORRENTE OCUPANTE DO CARGO ELETIVO DE VEREADOR À ÉPOCA DO FATO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADAS DE FORMA INQUESTIONÁVEL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E INTERROGATÓRIO CONTROVERTIDOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não há violação ao princípio da ampla defesa em relação ao indeferimento da reprodução simulada dos fatos quando os elementos probatórios coligidos aos autos, que abrangem filmagens em tempo real do suposto crime, são suficientes para a clara e substancial cognição por parte dos jurados no que concerne à dinâmica dos fatos.

02. Para o reconhecimento da absolvição sumária pelo julgador, sem a apreciação e julgamento pelo Tribunal do Júri nos casos de crimes dolosos contra a vida, é necessária a prova incontroversa da existência das hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

03.
In casu
, não se observa de forma inequívoca que o recorrente teria agido em legítima defesa própria ou de terceiro, na medida em que os elementos probatórios angariados na fase do sumário da culpa deixam dúvida se, de fato, o recorrente teria utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, nos termos do art. 25 do Código Penal.

04. A excludente de ilicitude relativa à prática da conduta em estrito cumprimento de dever legal não transparece de forma indiscutível nos autos, sobretudo porque o recorrente não era Policial Militar na ativa na época do fato, mas ocupava o cargo eletivo de Vereador.

05. Constatada a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria quanto à suposta prática do crime de homicídio qualificado, mantém-se a pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

06. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcos Eduardo Ticianel Paccola
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal desta Capital, nos autos da ação penal n. 1010635-45.2022.8.11.0042, que o
pronunciou
como incurso no crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tipificado no
art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal
(id. 212853522).

O recorrente postula,
preliminarmente
, o deferimento da reprodução simulada do fato para melhor esclarecimento e busca da verdade real, com fundamento no art. 7º do Código de Processo Penal.

Em viés meritório, almeja a
absolvição sumária
, com supedâneo no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a sua conduta foi praticada sob o manto da legítima defesa e do estrito cumprimento de dever legal, causas excludentes de ilicitude (id. 212853530).

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 212853533).

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos, em atenção ao previsto no art. 589 do Código de Processo Penal (id. 212853534).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 216634178).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

O recorrente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, contra a vítima
Alexandre Miyagawa de Barros
, ocorrido em
1/07/2022
, por volta das 19h40min, na via pública, nesta capital.

A exordial acusatória narra o seguinte contexto delitivo:

“
Segundo o apurado, a vítima estava na companhia de sua convivente JANAINA MARIA SANTOS CÍCERO DE SÁ CALDAS, sendo que ela se encontrava na condução do veículo do casal e, inadvertidamente, ingressou na Rua Presidente Arthur Bernardes em alta velocidade e na contramão da direção, oportunidade em que parou o carro, desceu do veículo e, visivelmente descontrolada, passou a discutir e xingar as pessoas que se encontravam na referida via pública.

É fato que, em meio a uma série de impropérios, JANAINA instigou ALEXANDRE para que sacasse da arma de fogo que trazia consigo, o que efetivamente foi feito, em aparente objetivo de evitar que a própria se apossasse da arma que trazia em sua cintura, bem como com a intenção de dissuadir que as pessoas que por ela eram xingadas viessem a investir contra ela.

Atenta análise dos depoimentos de testemunhas confrontados às imagens de câmeras existentes no local torna possível concluir que, neste interregno, o edil MARCOS PACCOLA transitava pela Avenida Filinto Muller e, ao verificar que ocorria alguma confusão na Rua Arthur Bernardes, resolveu deixar seu carro atravessado na mencionada avenida e abordar os transeuntes, questionando o que estava acontecendo, sendo informado inicialmente que se tratava de uma discussão de trânsito, após o que foi informado que um homem estaria armado.

Foi neste momento que MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA se aproximou da vítima já de arma em riste, visualizou que ela estava com uma arma de fogo nas mãos e de costas para ele, andando na mesma direção de sua companheira que seguia um pouco à frente, oportunidade em que efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo contra ALEXANDRE, atingindo-o na região dorsal esquerda, espondiliana superior e dorsal direita, provocando assim as lesões descritas no Laudo Pericial nº 1.1.01.2022.017291-01, cuja gravidade e localização foram suficientes para provocar-lhe a morte por choque hipovolêmico hemorrágico.

Importante frisar que, não obstante estivesse portando uma arma de fogo, em nenhum momento a vítima agrediu ou ofendeu quem quer que lá estivesse e não apontou sua arma de fogo na direção de ninguém, sendo alvejada pelas costas pela ação do ora denunciado.

Os três disparos de arma de fogo foram deflagrados nas e pelas costas da vítima, que sequer notou a presença de seu agressor, de maneira que lhe foi subtraída e impossibilitada qualquer chance de defesa.

Finalmente, é possível concluir que o agressor agiu por torpe motivação, no afã de projetar sua imagem como sendo de alguém que elimina a vida de supostos malfeitores e revela coragem e destemor no combate a supostos agressores de mulheres.

O elemento anímico restou desvelado pelas manifestações do próprio investigado em seguida à prática homicida, eis que conforme esmiuçado nos autos nº 1010043-98.2022.8.11.0042 (representação de prisão preventiva – docs. ora anexados), veiculou mídias sobre seu suposto ato de heroísmo, além de discursar, no exercício da vereança, exaltando seu feito e desprestigiando a figura da vítima.

Neste aspecto, importante destacar e rememorar que o ora denunciado, ao visualizar que uma situação anômala ocorria, determinou que seu assessor parlamentar/motorista deixasse seu veículo atravessado na faixa da Avenida Filinto Muller, praticamente interrompendo o fluxo total da referida via, com o claro propósito de que sua presença e ação pudesse ser notada por um maior número de pessoas, momento em que se dirigiu ao local em que a vítima se encontrava, colocando-se na posição de autoridade que ali estava para “colocar ordem na situação”, o que acabou por descambar para uma desnecessária execução da vítima.

Há, portanto, evidências de que agiu na expectativa de que sua ação homicida lhe angariasse dividendos políticos, restando, pois, configurada a torpe motivação de sua conduta.

Em face do exposto, DENUNCIAMOS MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (...)”
(id. 212853362).

Concluída a fase do
judicium accusationis
, o recorrente foi pronunciado pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, nos exatos termos da denúncia (id. 212853522).

I – Preliminar

O recorrente pleiteia que seja determinada a reconstituição do crime por entender indispensável à apuração da verdade dos fatos, sobretudo porque as gravações obtidas por meio das câmeras de segurança não possuem áudio e não evidenciam a quantidade de disparos efetuados.

Assim, entende que
somente a reprodução simulada dos fatos poderia aclarar as controvérsias apresentadas.

Em análise, o Juízo
a quo

não acolheu
o pedido em questão mediante o fundamento de que a reconstituição simulada dos fatos somente se revela imprescindível quando remanesce dúvida sobre o modo de execução da infração penal e desde que não contrarie a moralidade pública, nos termos do art. 7º do Código de Processo Penal, o que não se observa no caso (id. 212853522).

Pontuou-se na decisão que foi confeccionado
laudo pericial do local do crime
, “
com vasto acervo fotográfico de onde ocorreram os fatos. Além do mais, consta do relatório policial que as câmeras de segurança instaladas nas proximidades teriam filmado a ação, o que afasta a necessidade do deferimento da reprodução simulada dos fatos
” (id. 212853522).

O princípio
pas de nullité sans grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, tanto em relação à nulidade absoluta quanto à relativa, visto que não se declara nulidade processual por mera presunção de prejuízo (STF, HC n. 107.769/PR e STJ, AgRg no HC n. 798.225/RS).

No caso em apreço, os
relatórios técnicos
,
vídeos
e
imagens
anexados nos autos evidenciam, com riqueza de detalhes, o crime imputado e as circunstâncias que o envolveram.

Com efeito, toda a dinâmica de como ocorreu o suposto crime foi gravada por câmeras de segurança, cujas imagens estão anexadas nos autos e foram degravadas, com a respectiva análise de cada trecho do vídeo.

O Relatório Técnico n. 2022.5.171179, relativo à análise das imagens captadas pelas câmeras de segurança próxima ao local do fato, retrata o suposto delito do início até o resultado morte, e a “
análise comportamental dos principais atores envolvidos na ação que resultou na morte do Servidor
Alexandre Miyagawa de Barros
, vulgo “Japão
” (ids. 212853332 e 212853333, págs. 39/70 e 03/75).

O Relatório Técnico n. 2022.5.172617 também aponta detalhadamente o contexto delitivo, sob outro ângulo de visão do local do suposto crime, conforme gravação anexa ao documento (id. 212853334, págs. 57/80).

Do mesmo modo, a gravação da câmera de segurança também registra toda a ação praticada pelo recorrente do começo ao fim, até resultar na morte da vítima (id. 212853357).

Em sede de instrução, o recorrente pugnou pelo deferimento da reprodução simulada do crime a fim de que pudesse explicar a sua visão a respeito do fato.

Neste ponto, como bem ressaltado pelo Ministério Público, o suposto crime foi filmado de forma clara, há perícia a respeito da filmagem, de modo que a percepção do acusado sobre a situação jamais pode ser simulada, pois a percepção é algo personalíssimo, que varia conforme diversos fatores: a história de vida, o conhecimento, a capacidade visual, auditiva etc.

A realidade fática é perceptível nos vídeos, no qual consta a posição da vítima, dos objetos, dos veículos, o que revela a desnecessidade e o caráter protelatório da prova (id. 212853508).

Ademais, os diversos depoimentos testemunhais colhidos revelam as minúcias do caso, não logrando a defesa demonstrar a imprescindibilidade da reprodução simulada do suposto crime.

Nota-se que os referidos elementos de prova que instruem a ação penal bem evidenciam a dinâmica do fato, mostrando-se suficientes para a clara e substancial cognição do caso por parte dos jurados.

Outrossim, é lícito ao julgador indeferir fundamentadamente as diligências e requerimentos de produção de provas que considerar desnecessários, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, como no caso, sem que isto caracterize indevido cerceamento de defesa.

No mesmo sentido:

“(...)
As instâncias ordinárias entenderam não existir constrangimento ilegal na decisão do Juiz que indeferiu a reconstituição simulada dos fatos por entender que o pleito tinha cunho meramente protelatório.

(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "O indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias" (HC n. 198.386/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 2/2/2015).”
(STJ, RHC n. 87.342/PR, Quinta Turma, DJe 08/06/2018).

Dessa forma, não se constata ofensa ao princípio da ampla defesa ante a existência de outras provas idôneas, principalmente a
gravação em tempo real
do suposto delito, que permite entrever de forma clara a execução da ação apurada, revelando-se despicienda a reprodução simulada.

Logo,
rejeito
a preliminar arguida, porquanto ausente qualquer nulidade a ser declarada neste ponto.

II – Mérito

Na concepção defensiva, a conduta do recorrente é resguardada pela legítima defesa própria e de terceiro, para proteger
Janaina Maria Santos Cícero de Sá Caldas
e populares, pelo meio necessário de que dispunha no momento, por meio de arma de fogo, uma vez que havia grande aglomeração de pessoas, que gritaram que a vítima estava armada e iria atirar contra Janaina.

Reforça que o recorrente atuou em legítima defesa, ainda que putativa, pois “
apesar de a vítima estar portando arma de fogo em punho, a senhora Janaina não estava em risco, o que demonstra que o recorrente incorreu em erro de tipo
” (id. 212853530).

Não sendo este o entendimento, defende que pesava sobre o recorrente o dever legal de agir, o qual se identificou como policial militar e verbalizou para que a vítima soltasse a arma, a qual não fez movimento de rendição e “
iniciou o giro em direção ao recorrente, no momento do disparo
”, de modo que, no entender da defesa, o recorrente agiu em estrito cumprimento de dever legal.

Assim, postula-se a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

Como se sabe, o
standard
probatório necessário para a pronúncia revela-se menos rigoroso do que o exigido para a condenação. No entanto, o art. 413 do Código de Processo Penal exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança quanto à
materialidade
, de modo que a incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular.

No tocante aos indícios suficientes de autoria ou de participação, para que o acusado seja pronunciado, não basta a narrativa acusatória ser possível, coerente ou a melhor, pois é necessário que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes.

Nesta perspectiva, o princípio
in dubio pro societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias. Assim, suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o acusado seja o autor do crime não são suficientes para a pronúncia, consoante inteligência dos arts. 155, 156, 413 e 414 do Código de Processo Penal.

Para o reconhecimento da absolvição sumária pelo Juízo singular, sem a apreciação e julgamento pelo Tribunal do Júri nos casos de crimes dolosos contra a vida, é necessária a prova
incontroversa
da existência de uma das hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de necropsia (id. 212853333, págs. 90/106), certidão de óbito e laudo pericial do local do crime (id. 212853336, págs. 20/64).

Em relação à autoria, o que se denota é que ficaram demonstrados os indícios suficientes

em relação ao recorrente, uma vez que o próprio acusado confessa, tanto na fase policial quanto em juízo, ser o autor dos disparos de arma de fogo que vitimou
Alexandre Miyagawa de Barros
, cingindo-se a controvérsia quanto à ocorrência ou não das excludentes de ilicitudes aventadas.

A testemunha
Mariana da Silva
declarou judicialmente que se aproximou do carro onde estavam Janaína e a vítima para verificar se esta havia colidido com o seu veículo, que estava estacionado, percebeu que ambos discutiam dentro do carro. Relatou que, após o casal descer do veículo, notou que a vítima estava bastante calma, porém Janaína estava xingando as pessoas no local, alguém a chamou de “
louca
”, momento em que ela disse à vítima “
saca a sua arma e atira em todo mundo”
. Em seguida, a vítima levantou o revólver para cima e abaixou o braço, então ouviu
Paccola
verbalizar duas vezes: “
abaixa a sua arma
” e, em segundos, ouviu os disparos contra a vítima (relatório de mídias, id. 212853465).

Em contraponto, a testemunha
Janaina

Maria Santos Cícero de Sá Caldas
enfatizou, em juízo, que ela e a vítima não estavam discutindo momentos antes de descerem do carro, que seu companheiro empunhou a arma possivelmente para inibir as pessoas que estavam ao redor, em conflito com a depoente, e que o recorrente pode ter recebido uma informação errada sobre a situação,
in verbis
:

“
Testemunha
: (...) Eu atravessei na contramão (...) e parei o carro, ainda fiquei um pouco dentro do carro, ele tirou o tênis, colocou o chinelo, ficamos conversando,
eu e ele não estávamos discutindo ou brigando,
na hora em que eu fiquei com a porta do carro aberta um pouco, ele já tinha ouvido alguém falando as coisas por eu ter entrado na contramão, eu desci e fui andando, tinha uma moça perto, eu falei ‘nossa aconteceu alguma coisa?’, eu ouvi uma pessoa que eu conheço la do bairro, virou e falou assim ‘só podia ser mulher mesmo no volante... ah lá a madame lá...’, nisto, eu fui subindo e revidei quem me xingou (...). Na hora, Alexandre viu, deixou o carro ligado (...) e veio atrás de mim falando, ‘vida, volta, só tem homem aí’, eu falei para ele ‘deixa que eu resolvo’ (...), eu empurrei ele, porque ele vinha vindo atrás de mim e disse ‘repete o que você falou da minha mulher’? (...) eu xinguei todo mundo lá (...) eu não estava embriagada, eu retruquei, quando eu vi que Alexandre também começou a retrucar com todo mundo ali, eu virei as costas e fui para o carro, na hora que eu virei as costas, eu só escutei os tiros e vi Alexandre caído no chão, eu e Alexandre não brigamos, a única coisa que teve ali, foi eu empurrar ele, mas era para ele ir embora para sair, tanto é que quando ele caiu, eu fui para cima do Paccola com o braço aberto para falar por que você atirou nele? Eu escutei dois tiros, entrei em estado de choque, eu não gritei enquanto subia a rua (...)
Eu lembro que o Paccola falou assim ‘eu te salvei, ele ia matar você’, porque ele viu a arma na mão, eu não vi, eu estava de costas, talvez para as pessoas pararem de xingarem, ele [Alexandre] tirou a arma
(...).
Eu discuti ali, mas eu estava indo embora para o carro, não sei o que falaram para ele [Paccola], se eu estava sendo ameaçada, que a pessoa iria me matar, e não era, passaram uma informação errada (...) as pessoas passaram uma interpretação totalmente errada.
(...)
O Alexandre não queria me matar, nem ele [Paccola] sabia o que fez.

Advogado
:
Naquele dia, a senhora não pediu para que ele sacasse a arma?

Testemunha
:
Jamais, eu não vi
. Eu fiquei muito chateada com isto, porque eu vi o depoimento em que disseram que eu pedi para ele tirar a arma. Quem me conhece sabe que jamais eu iria fazer isso (...) em nenhum momento eu pedi para que o Alexandre tirasse a arma. Eu e ele tínhamos um relacionamento muito bom, não brigávamos”
(relatório de mídias, id. 212853465).

A testemunha
Hércules Batista Gonçalves
, Delegado de Polícia, declarou judicialmente que no local havia dois projéteis e dois cartuchos, o corpo estava em decúbito dorsal coberto com uma manta, procederam à coleta das imagens das câmaras de segurança de cinco empresas, e asseverou que não tem dúvida de que no caso foi praticado homicídio contra a vítima, nestes termos:

“
Testemunha
: Ao fazer a leitura destas imagens e também dos depoimentos que nós colhemos, nós não tivemos nenhuma dúvida de que ali houve um homicídio, em que a vítima sequer teve a chance de se defender, a imagem também contradiz a versão da defesa de que a vítima teria girado o tronco em direção ao sr. Marcos Paccola, na verdade isto não procede, tanto as imagens quanto os depoimentos são claros no sentido de apontar que a vítima foi alvejada pelas costas, o laudo de necropsia também é muito claro que dois três disparos, duas lesões o levaram à óbito, houve lesões em vários órgãos internos, o trabalho foi bem minucioso de degravar cada sequência dessas imagens destas câmaras dos estabelecimentos adjacentes. Outro dado que a gente entendeu relevante, é o de que a arma do Sr. Paccola é turca, 9mm, ela foi apresentada na Polícia Civil com 13 cartuchos. Ela tem capacidade para 18, pois são 17 cartuchos no carregador e um na câmara. Partindo dessa premissa de que arma estava completamente municiada, ele pode ter desferido de 03 a 05 tiros na vítima.

Promotor de Justiça
: Foi atendido o Procedimento Operacional Padrão?

Testemunha
: Não. Não foi atendido o Procedimento Operacional Padrão, às fls. 287 do inquérito policial, nós fizemos juntar em que regra especificadamente deveria ter sido feito no caso. É bom sempre lembrar,
o sr. Marcos Paccola não é um Coronel na atividade, ele estava ali na condição de vereador, então ele passa ali, decide por conta própria parar, impede o fluxo parcial da av. Senador Filinto Muller, e segundo as regras do POP, ele não observou o Procedimento Padrão, caso ele fosse um polícia da ativa, seria o modelo de referência
. Ele deveria ter continuado abrigado, determinado que o infrator colocasse a arma no chão e, caso o infrator disparasse contra ele, aí sim o policial militar daria uma resposta imediata. Mas é fato também que a polícia militar tem a regra de que jamais se aborda alguém sozinho, ali é público e notório que se houvesse o acionamento de viatura, elas chegariam de modo praticamente instantâneo em auxílio ao Marcos Paccola. (...)
a vítima morreu sem nem saber de onde veio o disparo, isso fica evidente inclusive pelo laudo de necropsia, que tem toda a trajetória dos projéteis, especifica os orifícios de saída, saíram pela frente, pela carótida, região mamária, outro transfixa o braço, essa qualificadora contradiz a versão construída sobre esse episódio, de que a vítima teria girado o tronco em relação ao atirador, o sr. Paccola, isto não acontece em nenhum momento
(...).
No ato da diplomação, ele vai para a reserva remunerada, ele passa imediatamente para a inatividade,
vulgarmente falando, para o leigo entender
ele está aposentado
(...)”
(relatório de mídias, id. 212853465).

Interrogado em sede de instrução, o recorrente confirmou ter desferido três disparos de arma de fogo em direção ao tronco da vítima para garantir a sua segurança, de Janaína e de terceiros, no seguinte contexto:

“
Magistrado
: O que levou o senhor a parar naquele local?

Interrogado
: Eu tinha saído da Câmara Municipal,
na época eu era vereador em Cuiabá
e estava indo para uma entrevista (...), nós estávamos deslocando, quando chegou na esquina onde é a distribuidora, eu estava respondendo WhatsApp, até porque também estava um período de campanha, quando chegou na esquina, aí o Wesley, que era o meu motorista, ele falou para mim, ó, aconteceu alguma coisa, tem um monte de gente correndo na rua ali, está acontecendo alguma coisa ali.

Aí eu levantei a cabeça, olhei na frente e já vi aquele monte de gente aglomerado na esquina e movimento ali, aí eu falei para ele, para aí, vamos ver o que aconteceu. Aí ele fez a conversão, virou, só que ali do lado esquerdo da pista não pode parar, que é uma pista de uma via rápida (...), eu falei, ó, para do outro lado, onde dá para estacionar.

(...) Eu desci e fui na calçada, fui verificar e ele foi estacionar o carro. (...) eu fui até a grade, até então, não sabia do que se tratava, abordei uma pessoa, falei, o que aconteceu? Aí a pessoa falou, ó, um cara maluco veio aqui com o carro, passou, quase atropelou o pessoal aqui, quase bateu e agora veio aqui, tá brigando, bateu no carro do pessoal que tá na distribuidora, tá brigando, xingando todo mundo, tá bêbado. Aí, beleza, até então, ninguém tinha falado nada de ameaça de alguém armado, nada disso, eu ouvi, fiquei olhando, aí pessoas de dentro da distribuidora xingavam, bastante palavrão, (...) e quem falava mais alto era a voz feminina, era a voz da mulher, no caso, a Janaína e gritava, (...) xingava, xingava, xingava e aí o meu motorista voltou, se o senhor pegar ali nas imagens que tem nos autos, das câmeras, o senhor vai ver que eu tô de costas pra onde estava a Janaína e o Alexandre. Naquele momento, estava falando com o meu motorista e aí eu falei ‘é desinteligência, é cachaça, eu falei, vamos embora, não é nada’, ninguém tinha agredido ninguém, ninguém tinha, nesse momento que eu tô falando com ele, que eu tô de costas, o senhor vai ver na imagem, que eu viro pra trás e o meu motorista sai andando pra esquina, foi exatamente nesse momento que as pessoas que estavam aqui, do meu lado gritaram ‘ele tá armado, ele tá armado, cuidado!’. Eu virei de frente, o senhor vai ver que eu não saco a arma, porque eu ainda não tinha identificado quem que estava armado, quem que era que tava armado, eu viro de frente e olho, eu já vejo que ela gritava ‘sai, filha da puta, Alexandre’, falava o nome dele: ‘sai, vaza’ e foi andando,
quando eu olhei, ela estava de costas, andando pro outro lado da rua, não tinha absolutamente ninguém do outro lado da rua, nem uma pessoa do outro lado da rua e ele sacou a arma, levantou a arma,
no momento que eu saquei a arma, nesse momento, doutor, eu já entrei num piloto automático, né, de procedimento de execução de milhares de centenas de vezes em treinamento e eu já saquei verbalizando, comecei a verbalizar: “largar a arma” e fui saindo de perto das pessoas, o senhor vai ver que eu saio de perto das pessoas, justamente porque eu sabia a possibilidade que, em havendo um confronto, não ia só colocar eu em risco, mas todos que estavam à minha volta, você vai ver que eu saio de perto e desço, verbalizando, eu fui verbalizando “larga a arma”, falei acho que umas quatro ou cinco vezes, da hora que eu saquei, até a hora que eu cheguei na proximidade, ele (Alexandre) em momento esboçou reação de rendição ou alguma coisa nesse sentido, que é um procedimento, pra quem é policial, sabe disso, você num cenário armado, você é paisano, quando você ouve ou vê alguém que se identifica como polícia, o seu procedimento é não girar, não olhar, não fazer nenhum tipo de reação, e sim colocar em posição de rendição. E aí eu fui verbalizando até onde eu entendi que era possível, doutor, é, fazer.

No momento em que eu estava próximo, a Janaína, ela olha primeiro, ela ouve a minha verbalização, tanto é que (...) a Janaína tá com o pescoço totalmente virado pra trás, ela está olhando pra mim, foi o milésimo de segundo antes do
primeiro disparo
, então, ela olha porque ela ouve, a hora que eu tô verbalizando, eu tenho certeza que ela ouve, porque ela olhou primeiro pra mim.
Quando ela olha pra mim, ele faz a menção, quando ele fez o movimento e a percepção foi minha, que ele iria girar, e aí eu, não sei

se ele iria girar, olhar e atirar em mim, mas a percepção que eu tive naquele momento, do início do giro dele
,
da menção de giro,

foi que eu tinha que fazer os disparos pra garantir ali a minha segurança, dela e de terceiros ali que estavam na situação
.
Efetuei os disparos, ele caiu, ele cessou a reação dele, e aí eu ainda fiz o controle, olhei se ele não ia ter mais alguma reação,

porque ele caiu com a arma na mão,
e ressaltando, doutor, que ele cai de barriga pra cima, ele não caiu de bruços, ele caiu de barriga pra cima, ou seja, ele terminou o ciclo dele de giro e permaneceu estático, não reagiu mais.

A Janaína veio pra cima de mim com tudo, gritando (...) eu fiz o controle, fiz a retenção da arma, afastei ela, já coldriei a arma, pra poder proteger ela, e falei pro meu motorista ‘tira a arma, tira a arma’, ele foi e chutou a arma, (...) ele tirou o carregador, desmuniciou. A partir daí, eu fiquei fazendo o controle dela, liguei na polícia, pedi pra mandar a viatura, pra mandar o SAMU, o resgate, pra poder fazer o atendimento (...), me apresentei espontaneamente para o delegado.

Magistrado
: (...) Coronel, quando o senhor efetuou o disparo, ele estava ainda de posse de arma?

Interrogado
: Sim, sim, em posse da arma. Ele estava com a arma, desde a hora que ele sacou, até a hora que ele caiu, ele estava com a arma na mão, ele caiu segurando a arma, inclusive.

Magistrado
:
Quando ele deu o giro, que fez a menção, pelo menos foi essa a percepção que o senhor teve naquele momento, havia alguma possibilidade do senhor disparar em outro local do corpo dele, sem ser, de repente, um tiro fatal?

Interrogado:
Não, doutor, na verdade, é assim. Esse é um questionamento comum da gente ouvir, em especial no seio, fora da atividade policial, com relação à possibilidade que eles falam de
tiro de contenção
, tiro no braço, tiro na perna, alguma coisa nesse sentido.

Magistrado:
Sim, mas o senhor não estava ali em ação, em missão, né? É por isso que eu faço esse questionamento. Até compreendo numa missão essa atitude comportamental do policial efetuar... Mas ali o senhor não estava em missão, né? Inclusive, pelo que eu entendi da manifestação do senhor, o senhor agiu dessa forma, tanto em sua defesa pessoal, pelo seu depoimento, não estou fazendo essa afirmação, e de terceira pessoa, que no caso seria a dona Janaína, né? Daí a razão do meu questionamento.
Por que o senhor atirou? Teria condição de o senhor ter atirado de outra parte, sem ser em local letal?

Interrogado
:
Não teria, doutor, porque
não existe nenhum tipo de treinamento ou qualquer tipo de doutrina que preveja ou que faça essa menção de atirar
. (...) Não existe doutrina, não há possibilidade, nem sequer tipo de treinamento, não há alvos que se treinem em qualquer circunstância, seja em atividade policial ou qualquer outra relacionada ao confronto armado, de fazer disparos em regiões que não sejam na região do tronco. Quando se usa arma de fogo, e a gente busca paralisar ou neutralizar a ação da ameaça que é visível ali, atual e iminente,
é executar o máximo de tiros no menor tempo possível até que cesse a ação.

É isso que é feito, esse que é o treinamento, e foi aquilo que eu fiz, o que eu treinei a vida toda.
Então, respondendo diretamente, não teria essa possibilidade, ou se em qualquer momento, cogitou-se essa possibilidade dentro do cenário que eu identifiquei.

(...) Existe uma ação natural nossa, visão de túnel. Eu acho que (...) se fosse (...) algum policial que tivesse trabalhado comigo, eu acredito que o resultado teria sido o mesmo também.

Magistrado:
Coronel, parece que ali era um lugar que estava tendo músicas próximas. Deveria ter barulho, até pelo tumulto. Era possível a vítima ouvir o senhor ter verbalizado: “larga a arma, larga a arma”, era possível?

Interrogado:
Doutor, eu acredito que sim, pela altura que eu verbalizei e pela quantidade de pessoas que ouviu eu verbalizando, eu falando para largar a arma, pessoas que estavam inclusive mais longe do que ele de mim.
Eu acredito, já antecipando, que ele talvez não tenha ouvido ou não tenha tomado alguma ação de rendição.

Somente depois, quando eu vi o resultado do Laudo, da alcoolemia dele, ele estava com 9,56 miligramas de álcool por litro de sangue. Então, assim, acima de 0,33 já é embriaguez. No próprio Laudo fala que é um percentual encontrado nos pacientes de coma alcoólico, normalmente.

Então, eu acredito que realmente foi essa decisão dele, que não poderia ter feito, de estar portando uma arma de fogo, embriagado ou fazendo ingestão de bebida alcoólica. Eu acho que talvez se ele não tenha ouvido ou ele não tenha tomado essa providência de rendição quando ele ouviu a verbalização, talvez em virtude do estado de embriaguez que ele se encontrasse.

Magistrado:

Coronel, o senhor se recorda quantos disparos o senhor efetuou e as regiões?

Interrogado
:
Três disparos
. Doutor, não fiz uso de alça nem de massa de mira.
Fiz a região em direção ao tronco dele
, que é o que a gente treina, na região
tórax
e
abdômen
. (...)”
(id. 212853508).

A testemunha
Francisco Jucenilson da Silva Sousa
, proprietário do estabelecimento denominado “Mercearia e Distribuidora Copacabana”, presente no local do fato, declarou na fase inquisitiva que viu a vítima sacar a arma para o alto e com a outra mão segurava
Janaina
, puxando-a para ir para o carro, que alguém gritou “
ele está armado
”, ocasião em que
Paccola
sacou a arma de fogo e foi em direção à vítima, o qual gritou para a vítima soltar a arma e na sequência efetuou três disparos de arma de fogo, alvejando-o nas costas,
in verbis
:

“(...) que não recorda o modelo do veículo que entrou na contramão (...), que ao se aproximar do referido veículo ouviu alguém gritar ‘ELE ESTÁ ARMADO’, e nisso o depoente recuou e voltou acompanhando a situação, pois a mulher estava andando e batendo boca com as pessoas na rua; (...) a mulher aparentava estar drogada e alcoolizada e caminhava na direção da Distribuidora xingando as pessoas e a vítima acompanhava logo atrás dela, (...) que viu essa mulher discutir com outra moça, mas esta não deu bola e deu as costas para ela e com isso a mulher ficou com mais raiva e desequilibrada e a chamou de ‘cabeluda’ e ‘vagabunda’, que todos ali ficaram revoltados e começaram a chamar a mulher de doida e formou uma aglomeração de pessoas na esquina, que a vítima não disse nada apenas acompanhava a mulher e tentava acalmá-la chamando-a para ir para o carro (...), que nisso Paccola apareceu e perguntou para o depoente o que estava acontecendo, tendo o depoente respondido que era briga de trânsito e na mesma hora viu a mulher ordenar para a vítima ‘pega a arma e atira neles’, que viu a vítima sacar a arma para o alto e com a outra mão segurava a mulher puxando-a para ir para o carro, que na sequência alguém gritou ‘ele está armado’ e nesse momento Paccola sacou a arma de fogo e foi em direção da vítima, que Paccola gritou para a vítima soltar a arma e na sequência efetuou três disparos de arma de fogo, que a vítima estava de costas quando Paccola atirou, que a mulher gritou ‘Paccola porque você fez isso’? (...)”
(id. 212853330).

Embora a defesa alegue legítima defesa, não é possível o acolhimento do pedido absolutório nesta fase processual, pois as provas produzidas durante o sumário da culpa não traduzem um
juízo de certeza
necessário quanto à efetiva ocorrência da excludente de ilicitude alegada, notadamente porque os depoimentos testemunhais e interrogatório colhidos mostraram-se bastante controvertidos, havendo diferentes versões para um mesmo fato.

Além disso, a tese de que o recorrente visava repelir injusta agressão contra si ou a terceiros, sobretudo em relação à
Janaína

Maria Santos
, não se encontra plenamente demonstrada neste momento processual, visto que, ao que consta, a vítima teria sido alvejada quando estava de costas em relação ao recorrente e, segundo afirmado por
Janaína
, ela não se encontrava em situação de risco.

A alegada legítima defesa putativa também não se apresenta de forma irrefutável, porquanto, ainda que o recorrente tenha agido por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supondo injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, infere-se do laudo pericial que a vítima teria sido atingida por três disparos de arma de fogo nas costas, persistindo dúvida se o recorrente, de fato, se valeu moderadamente dos meios necessários para afastar injusta agressão, nos termos do art. 25 do Código Penal.

De acordo com o laudo de necropsia, a vítima foi alvejada nas seguintes regiões dorsais: (i) próximo à escápula esquerda, na altura da linha axilar, com saída do projétil no terço superior do braço esquerdo; (ii) região espondiliana superior ao nível da coluna torácica, com saída na região carotidiana esquerda; e (iii) região dorsal direita próximo à escápula direita, com saída próxima à região mamária. Houve perfuração do pulmão e presença de equimose no átrio direito (id. 212853333).

No tocante à excludente de ilicitude prevista no art. 23, III, do Código Penal, a defesa sustenta que pesava sobre o recorrente o
dever legal de agir
, uma vez que se trata de Policial Militar da reserva treinado, o qual estava “
diante do cometimento de crime
”, com a vítima empunhando a pistola, “
o que caracteriza ameaça à vida não só do recorrente como de terceiros
” (id. 212853530).

Não obstante os argumentos recursais, como afirmado pela própria defesa, o recorrente estava na condição de reserva remunerada, não mais atuando como Oficial Militar da ativa e, à época do suposto crime,
ocupava o cargo eletivo de

Vereador
.

Ademais, para a caracterização do estrito cumprimento de dever legal, o agente deve obedecer à risca os limites a que está subordinado, uma vez que fora da margem traçada pela lei surge o excesso ou o abuso de autoridade, tornando a ação ilícita.

Nesse cenário,
não há como acolher o pleito de absolvição sumária, calcada na alegação de legítima defesa ou de estrito cumprimento de dever legal, uma vez que as excludentes de ilicitudes não restaram comprovadas de maneira inequívoca nesta fase processual.

Por conseguinte, compete à Corte Popular sanar quaisquer dúvidas a respeito dos fatos e da subjetividade que caracterizam a conduta do recorrente, mediante aprofundada incursão nas provas, notadamente se a sua atuação ocorreu ou não amparada pelas excludentes de ilicitudes apontadas.

A propósito, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente, cabendo ao Tribunal do Júri definir se a conduta praticada é albergada por excludentes de ilicitude, como se destaca:

“[...] Não há como acolher o pleito de
absolvição sumária
por
legítima defesa
, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude,
se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária
, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5º, XXXVIII, d, da CF) [...]”
(TJMT, SER n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 03/06/2024).

Dessa feita, comprovada a materialidade do fato e havendo indícios suficientes de autoria, a pronúncia revela-se medida acertada, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a mantenho.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Marcos Eduardo Ticianel Paccola
, em sintonia com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024